Tribunal: TJMT
Processo: 1017412-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017412-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DINAMICA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 17.246.902/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL MORARI - CPF: 002.217.931-35 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON MARIO COSTA - CPF: 010.044.111-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORARI - CPF: 002.217.931-35 (AGRAVANTE), UELITON MARIO COSTA - CPF: 010.044.111-46 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE SÓCIO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
NÃO MENSUR
ÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
POSSIBILIDADE
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por sócio excluído do polo passivo de execução fiscal
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso,
p
a
ra fixar os honorários advocatícios em R
$
12.051
,83
, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se, em casos de
acolhimento de exceção de
pré
-executividade para
exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou com base nos critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia encontra-se submetida ao rito dos repetitivos no STJ (Tema 1.265), que visa definir o critério adequado para fixação dos honorários nesse contexto.

5.
A
exclusão de sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário ou desconstituição do título, não configura proveito econômico objetivamente mensurável.

6. Nessas hipóteses, é cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, autorizando fixação dos honorários por equidade.

7.
Considerando o valor da CDA executada, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se os honorários em R$ 12.051,83.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a exclusão do coexecutado na execução fiscal decorre do reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, sem impugnação ao crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076);
EREsp
1.880.560/RN; STJ, REsp 2.097.166 e 2.109.815 (Tema 1.265 - pendente de julgamento)
, T
JMT,
AI
1019789-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ueliton
Mario Costa contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso
, para fixar honorários advocatícios no valor de
R$ 5.000,00
, em atenção ao
art. 85, § 8º, do CPC
.

Na origem, o juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio ora agravante, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, no percentual de
5% até 200 salários
-
mínimos, 4%

sobre o montante que exceder 200 salários
-
mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, “caput”, e §§ 2º e 3º, incisos I e II, § 5º, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC
.

A decisão agravada
, por sua vez, consignou que
, tratando-se de exceção de
pré
-executividade em que não houve dilação probatória, e sendo a atuação do patrono restrita à demonstração documental da ilegitimidade passiva, seria aplicável a regra do art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante, contudo, sustenta que a atuação do advogado foi eficaz a ponto de ensejar o reconhecimento da ilegitimidade passiva por parte da própria Procuradoria-Geral do Estado, com a exclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa. Defende, ainda, que a fixação dos honorários por equidade é indevida, pois o caso atrai a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com observância obrigatória dos percentuais, nos termos do Tema
1.076 do STJ. Assevera que o julgamento monocrático incorreu em antecipação indevida da tese discutida no Tema 1.265 do STJ, ainda pendente de julgamento

Requer, assim,
a reforma da decisão para restabelecer os honorários nos moldes fixados na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
271131356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o ora agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso reconheceu
a ilegitimidade passiva do sócio,
e o magistrado singular, por consequência, acolheu a objeção apresentada, fixando honorários advocatícios nos termos da parte dispositiva abaixo extraída (id.
132223339
dos autos de n.º
1004094-14.2021.8.11.0015
):

“
Ex
positis”,
ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos,para RECONHECER A ILEGITIMIDADE do sócio UELITON MÁRCIO COSTA. Por consequência,DECLARO A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO em face do sócio, devendo a execução prosseguir contra os demais executados, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 5% (cinco por cento) até 200 (duzentos)
salários mínimos
, 4% (quatro por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos)
salários mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos
termos do art. 85, “caput”, e §§ 2º e 3º, incisos I e II, § 5º, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC.

Como cediço, o STJ, ao definir o alcance da norma inserida no
§ 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil
, por meio do Tema Repetitivo 1.076 fixou entendimento de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ocorre que, a controvérsia atinente à fixação dos honorários advocatícios
,
em casos de acolhimento de exceção de
pré
-executividade com exclusão de sócio/executado do polo passivo da execução fiscal
,
foi recentemente afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos
REsps
2.097.166 e 2.109.815, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

A questão submetida à sistematização jurisprudencial, registrada como Tema 1.265, consiste em definir se, nesses casos, os honorários devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do mesmo diploma processual.

Esclareço, nesse contexto, que proferi voto vista em caso análogo,
em que
se justificou
que a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem que houvesse impugnação ao crédito tributário ou desconstituição do título executivo, configura hipótese em que não se extrai, de forma objetiva, um proveito econômico mensurável. Nessas condições,
aplicável
o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, em valor fixo e razoável, sopesando-se a natureza da demanda, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

Tal posicionamento se deu em consonância com
a jurisprudência consolidada
d
as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça – especialmente a Primeira Turma –
que
tem
reiteradamente admitido o arbitramento equitativo de honorários em situações dessa natureza, considerando inaplicáveis os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Naquela oportunidade, também foi ressaltado que, a 1ª e a 3ª Câmaras de Direito Público e Coletivo
deste
eg
. Tribunal de Justiça

têm adotado posicionamento uniforme no sentido de que, nessas hipóteses, não se pode aferir proveito econômico mensurável que justifique a incidência dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, de modo que se mostra cabível e necessária a fixação de honorários por apreciação equitativa.

Do julgado mencionado, transcreve-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EMEXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo suailegitimidadepassiva e condenando o ente público ao pagamento dehonoráriosadvocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação doshonoráriosadvocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento deilegitimidadepassiva emexceçãode
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação dehonoráriospor equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar oshonoráriosadvocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação dehonoráriosadvocatícios por equidade quando, no reconhecimento deilegitimidadepassiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8.º; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076);
EREsp
1.880.560/RN.

(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Consigna-se, por oportuno, que
, embora o Tema 1.265 ainda esteja pendente de julgamento definitivo no STJ, a solução dada monocraticamente ao caso ora em exame coaduna-se com a linha decisória mais recente da Corte Superior e, principalmente, com a orientação já firmada por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo em diversos julgamentos, assegurando uniformidade e previsibilidade na jurisprudência local.

Constata-se, entretanto, que o valor fixado na decisão monocrática, correspondente a R$ 5.000,00, não se revela adequado nem proporcional às particularidades do caso concreto.

No presente caso, a execução fiscal nº 1004094-14.2021.8.11.0015, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 202111878, em que figuravam como executados Rafael
Morari
e
Uelton
Mario Costa, ora agravante, apresenta débito no montante de R$ 1.205.183,08.

Diante desse cenário, adoto o critério já aplicado em precedentes análogos desta Corte,
notadamente
nos julgados em que acompanhei o entendimento firmado pelo Exmo. Desembargador Mario Kono
, em que
, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, a forma mais adequada e equitativa de fixação dos honorários advocatícios consiste na aplicação do percentual de 2% sobre o valor atualizado do título executivo, dividindo-se o resultado pelo número
total de devedores indicados na Certidão de Dívida Ativa originária (Valor Atualizado da CDA x 2% ÷ Número de Executados indicados no título originário).
Demonstra-se:

R$ 1.205.183,08 X 2% ÷ 2
=
R
$ 12.051,83

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho
o reconhecimento da possibilidade de honorários por apreciação equitativa
. Altero, contudo,
o valor anteriormente fixado e arbitro
os honorários
advocatícios
em
R$ 12.051,83
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025